Tribunal: TJMT
Processo: 1036531-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036531-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYLENA CASTELLOES SANTOS SIQUEIRA - CPF: 133.024.326-90 (ADVOGADO), POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 11.699.534/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO MOREIRA RIBEIRO - CPF: 121.295.726-18 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (EMBARGANTE), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), FELIPE BUENO SIQUEIRA - CPF: 075.001.026-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela seguradora e manteve decisão interlocutória que afastou a prescrição da pretensão de cobrança securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à apreciação do pedido de multa por litigância de má-fé e da fixação de ho
norários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo admissível a integração da fundamentação sem alteração do resultado do julgamento.

4. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica quando a parte se limita a exercer o direito de recorrer com fundamento jurídico plausível, ainda que
rejeitado pelo órgão julgador.

5. A majoração de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência de condenação prévia em honorários na instância de origem, o que não ocorre em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que apenas afasta prejudicial de mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração parcialmente acolhid
os, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“
1. A interposição de recurso previsto em lei, fundado em tese jurídica plausível, ainda que rejeitada, não configura litigância de má-fé.
2
. A fixação de honorários advocatícios recursais depende de prévia condenação em honorários na instância de origem, sendo incabível quando inexistente sucumbência fi
xada em decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022,
80 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.332.757/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.03.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.379.923/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1000083-97.2020.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Douglas
Carniel
contra o Acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Pottencial
Seguradora S.A. e manteve a decisão que afastou a prescrição da pretensão de cobrança securitária.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão não apreciou os pedidos formulados em contrarrazões
ao recurso principal, especificamente quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé à seguradora, por suposto caráter protelatório do recurso, e quanto à condenação em honorários sucumbenciais recursais, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, verifica-se a ocorrência de omissão quanto à análise dos pedidos acessórios formulados pelo Embargante nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, o que impõe o acolhimento parcial do recurso para fins de integração do julgado, sem a atribuição de efeitos infringentes.

Passo à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé. O Embargante alega que a seguradora interpôs o Agravo de Instrumento com fins meramente protelatórios, o que atrairia a incidência do artigo 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil.

A aplicação dessa penalidade exige a comprovação inequívoca do dolo processual da parte e do prejuízo causado à parte adversa.

A análise dos autos demonstra que a Agravante
limitou-se
a exercer o seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa. A tese recursal apresentada, referente à contagem do prazo
prescricional e à distinção entre suspensão e interrupção, embora rejeitada por este órgão julgador em conformidade com a Súmula 229 do STJ, constitui argumento jurídico plausível e passível de submissão ao crivo do Tribunal.

A improcedência da tese recursal não se confunde com litigância de má-fé. A interposição de recurso previsto em lei, fundamentado em interpretação jurídica diversa da adotada pela decisão recorrida, não configura abuso de direito ou intuito protelatório.

Nesse sentido:

“[...]
A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo presumível apenas pela improcedência da demanda.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000839720208110007, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2024)
.”

Rejeita-se, assim, o pedido de aplicação de multa.

Passo ao exame do pedido de fixação de honorários advocatícios recursais. O artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a aplicação desse dispositivo pressupõe a existência de condenação prévia em honorários advocatícios na instância de origem.

O Agravo de Instrumento em questão foi interposto contra decisão interlocutória de saneamento que se limitou a afastar a prejudicial de mérito da prescrição. O Juízo não fixou honorários advocatícios sucumbenciais naquele momento processual, postergando a análise da sucumbência para a sentença final.

Nesse sentido:

“[...]
A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .332.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 14/3/2024).
[...]
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2379923 SP 2023/0190011-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)
.”

Indefere-se, portanto, o pleito de condenação da Embargada ao pagamento de honorários recursais.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação do acórdão,
INDEFERINDO
os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de fixação de honorários advocatícios recursais, mantida integralmente a conclusão do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026